Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-84.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO RODRIGUES BARBOSA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO RODRIGUES BARBOSA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
15/06/2021
Número: 0600375-84.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/03/2021
Processo referência: 0600444-19.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600375-
84.2020.6.16.0134 que, com amparo no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com
julgamento do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Adriano Rodrigues
Barbosa, relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais referente ao
candidato Adriano Rodrigues Barbosa, que concorreu a cargo eletivo de Vereador, nas Eleições
Municipais de 2020, pelo Partido Social Liberal - PSL, no Município de Laranjal/PR., que face a
regularidade documental exigida no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados nos
artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve a juntada de
documentação que comprovasse a não realização da despesa indicada na NF 467716, apontada na
análise técnica como omitida nas Prestações de Contas, e que, em que pese o reduzido valor do
gasto realizado (R$100,00), considerando o contexto global da prestação de contas
(aproximadamente R$2.200,0), não se pode considerar o montante omitido como ínfimo,
inexpressivo. Ademais, é preciso ressaltar que a omissão de quaisquer informações sobre as
despesas realizadas em campanha impossibilita a verificação segura da movimentação dos
recursos, levando à desaprovação das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADRIANO RODRIGUES BARBOSA
VEREADOR (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
ADRIANO RODRIGUES BARBOSA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36524
316
13/06/2021 21:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.035

RECURSO ELEITORAL 0600375-84.2020.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO RODRIGUES BARBOSA VEREADOR
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: ADRIANO RODRIGUES BARBOSA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE
–
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.No presente caso, o recorrente teve suas contas desaprovadas em
razão de uma suposta omissão de uma despesa no valor de R$100,00
referente à nota fiscal nº467716.
2.Contudo, o valor tido como omitido é irrisório e representa apenas
2,19% do total de recursos que transitaram pela campanha do recorrente.
3.Desta forma, entende-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, com a consequente reforma da sentença para julgar
aprovadas com ressalvas as contas prestadas.
4.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
Num. 36524316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321310887100000035622242
Número do documento: 21061321310887100000035622242

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO RODRIGUES BARBOSAem face
da sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR, que julgou
desaprovadas as contas por ele prestadas relativas a sua campanha ao cargo de Vereador
pelo PSC no Município de Palmital, no pleito eleitoral de 2020, nos termos do artigo 74, inciso
III, da Resolução nº23.607/19, em razão de omissão de despesa no valor de R$100,00 (cem
reais).
2.Em suas razões recursais o recorrente alegou, em síntese, que a nota fiscal referente à
despesa tida como omissa foi emitida equivocadamente no CNPJ do candidato e que nunca
realizou a referida despesa.
3.Sustentou que conforme informou a empresa emissora da nota, um terceiro apoiador da
campanha do candidato compareceu e adquiriu a bandeira por conta própria para a utilização e
que por equívoco a nota fiscal foi expedida em nome e CNPJ do recorrente.
4.Aduziu ainda ser aplicável o princípio da significância e da razoabilidade no caso concreto,
considerando que a quantia de R$100,00 é irrisória e representa menos de 5% da despesa
total declarada pelo candidato, e menos de 1% do limite total de gasto para o cargo que
concorreu.
5.Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença e
julgar aprovadas com ressalvas as suas contas eleitorais.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do
Recurso, por entender que a irregularidade apontada compromete a confiabilidade das contas
prestadas.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Conforme relatado, o recurso tem por objeto a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR, que julgou desaprovadas as contas prestadas por

ADRIANO RODRIGUES BARBOSA relativas às eleições municipais de 2020, em razão
da existência de omissão de despesa nas contas.
3.Com efeito, o parecer técnico conclusivo apontou, consoante base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e informações voluntárias, a existência de despesa
declarada pelo fornecedor no valor de R$100,00 (cem reais), referente à Nota Fiscal nº467716,
Num. 36524316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321310887100000035622242
Número do documento: 21061321310887100000035622242

emitida pela empresa Lorene Saldanha, que foi omitida da declaração de despesas da
prestação de contas, bem como não consta do extrato bancário.
4.Neste sentido, o recorrente alegou primeiramente o desconhecimento acerca da Nota Fiscal,
posto que a compra do material foi realizada por outra pessoa e que a referida nota fiscal foi
emitida por equívoco em nome e CNPJ do candidato.
5.Inobstante tais alegações, não há qualquer prova documental nos autos que demonstre que a
aquisição foi realizada por outra pessoa que não o recorrente, nem sequer uma declaração
assinada pela empresa emissora para sustentar a tese invocada, de forma que entendo estar
configurada a omissão de despesa.
6.Vale ressaltar que tal irregularidade possui natureza grave, porquanto omissões de despesas
são indicativo de possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de
campanha, o que pode ensejar na desaprovação das contas prestadas.
7.Contudo, considerando que o valor do total de recursos que transitaram pela campanha do
recorrente é de R$4.555,62 (quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois
centavos), verifica-se que o valor de R$100,00 (cem reais) tido como omitido é irrisório, pois
representa somente 2,19% do total de recursos da campanha, não sendo este percentual
suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
8.Desta forma, considerando que valor da despesa omitida é irrisório e que não há outras
irregularidades na prestação de contas, entendo pela aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade no presente caso, de modo que seja reformada a sentença proferida pelo
juízo “a quo” para julgar aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo recorrente.
9.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de conhecer
do recurso eleitoral interposto por ADRIANO RODRIGUES BARBOSA e no
mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar aprovadas com
ressalvas as contas prestadas pelo recorrente.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600375-84.2020.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO
RODRIGUES BARBOSA VEREADOR, ADRIANO RODRIGUES BARBOSA - Advogado do(a)
RECORRENTE: ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA
ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
Num. 36524316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321310887100000035622242
Número do documento: 21061321310887100000035622242

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36524316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/06/2021 21:31:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061321310887100000035622242
Número do documento: 21061321310887100000035622242